Tribunal: TCU
Processo: 007.559/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5533/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.559/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vidal de Almeida (CPF XXX.736.000-XX); Andréa dos Santos Carvalho (CPF XXX.028.065-XX); Débora Paes Fonseca (CPF XXX.058.077-XX); Fernanda Paschoal Lemos (CPF XXX.518.931-XX); Francisco Magalhães Sousa (CPF XXX.461.912-XX); Helena Suellem Nascimento de Mello (CPF XXX.287.282-XX); Laura Zago Munhoz (CPF XXX.336.090-XX); Luciana da Conceição dos Santos (CPF XXX.560.347-XX) e Tatiane Goveia Gonçalves (CPF XXX.672.200-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.